Tribunal: TJDFT
Processo: 0726821-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726821-25.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LAURA MONTEZA DE SOUZA CARNEIRO RECORRIDO: FERNANDO VIEIRA SERTÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. Nas ações de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, a prescrição é contada a partir do encerramento da prestação do serviço, ou seja, do trânsito em julgado da decisão final, do último ato ou da revogação do mandato. Precedentes. 2. Não tendo a ré impugnado a gratuidade de justiça concedida ao autor na contestação, momento apropriado estabelecido no artigo 100 do CPC, tem-se por operada a preclusão consumativa. 3. Para a condenação por litigância de má-fé faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária. No caso em apreço, não há motivos para impor multa por litigância de má-fé, pois não restou caracterizado qualquer dano processual à ré, nem foi requerido ao juiz da causa que fosse aplicada em razão de alteração da verdade dos fatos nos embargos de declaração 4. Apelação do Autor provida para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Apelação da Ré não provida. Decisão Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 25, inciso IV, da Lei 8.906/94, requerendo o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de honorários advocatícios, em razão de transação, ao argumento de que se passaram mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação de cobrança de honorários em 28/6/23 e o acordo realizado entre a insurgente e a Caixa Econômica Federal em 8/1/18. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 25, inciso IV, da Lei 8.906/94. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020